Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727517-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA, ora agravado, processo n. 0707326-29.2022.8.07.0001. O presente recurso foi suspenso em virtude da necessidade de se aguardar o julgamento do AI 0711463- 57.2022.8.07.0000, de minha relatoria, para definição da competência. Em relação à competência, o agravo de instrumento n. 0711463-57.2022.8.07.0000 aguardava julgamento na 13a Sessão Ordinária por videoconferência. Todavia, ao ser alertado pelos nobres vogais e, ao reanalisar os autos, constatei que nenhuma das partes tem sede no Distrito Federal. Por esse motivo, em homenagem ao princípio da não surpresa, intimei as partes para manifestação quanto à preliminar de incompetência suscitada de ofício. Após a manifestação das partes, esta Relatoria declarou a incompetência deste e. Tribunal e determinou a imediata remessa dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo e, a consequente redistribuição do agravo de instrumento ao Órgão Competente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois, in casu, houve escolha aleatória de foro. Confira-se o teor da decisão (ID 38807472 do recurso n. 0711463-57.2022.8.07.0000): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA, ora agravado, processo n. 0707326-29.2022.8.07.0001, na qual reconheceu a legítima do instituto para atuar, em substituição processual, em nome dos titulares de contas bancárias do requerido, e indeferiu o pedido liminar formulado pelo instituto em sua inicial. O processo encontrava-se em pauta de julgamento. Todavia, ao ser alertado pelos nobres pares e ao reanalisar os autos, verifiquei que nenhuma das partes tem sede no Distrito Federal. As partes foram intimadas para que se manifestarem a respeito da preliminar de incompetência do TJDFT para julgar a causa, a ser apreciada de ofício (ID 37571707). A agravante se mostrou favorável a remessa dos autos para ser processo na Justiça do Estado de São Paulo (ID 37906462). A agravada defende a manutenção do processo em Brasília ao argumento de que qualquer dos foros das capitais dos Estados seria competente para julgar o processo e a ela caberia a escolha da forma que melhor lhe aprouvesse. Defende que no foro da capital do país sua demanda teria maior alcance (ID 37948028). É o relatório. Nada obstante a natureza relativa da competência territorial e o conteúdo do verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observo que no caso houve a indesejada escolha aleatório para o ajuizamento da ação. Com efeito, a competência é a medida da Jurisdição e, embora classificada em relativa ou absoluta ou decorrente da matéria, funcional, territorial, ela tem, ontologicamente, a característica de limite da jurisdição para fins de distribuição da atividade jurisdicional para os órgãos do Estado incumbidos de exercê-la. Assim, a competência restou atribuída pela Constituição Federal, pelas lei processuais e pelas leis de organização judiciária de forma a melhor organizar a atuação jurisdicional do Estado. E no que importa à demanda em análise, o art. 53, do CPC, estabelece que “É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. No caso dos autos, a empresa demandada está localizada em São Paulo. Aliás, ambas as partes tem sede em São Paulo. O agravado/autor, Instituto de Defesa da Cidadania - Prodec, CNPJ 04.599.427/0001-09, registrado no 1o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Santo André, registro sob no 004601, em 21 de Janeiro de 2000, está estabelecido na Rua Aimorés, 360, Santo André (SP) CEP 09195-090, e a parte agravante/ré, Itaú Unibanco Holding S/A, CNPJ 60.872.504/0001-23, tem sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), CEP 04344-902. Não há, portanto, qualquer critério para o ajuizamento desta ação em Brasília. Nessa circunstância, diante do abuso de direito, tenho que o reconhecimento da incompetência territorial pode se dar de ofício. Diante do exposto, com base no efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, SUSCITO preliminar de ofício de incompetência e determino a remessa imediata dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo e a consequente redistribuição deste agravo de instrumento ao Órgão Competente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para as providências que julgar cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Sobreveio embargos de declaração, rejeitados em decisão unipessoal diante da ausência de vícios. (ID 39810687 dos autos no 0711463-57.2022.8.07.0000). Desta forma, em razão da incompetência deste Juízo, a mesma sorte se aplica ao presente recurso. Nesse cenário, redistribua-se o presente agravo de instrumento ao Órgão Competente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator